Tribunal: TJMT
Processo: 1004909-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004909-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVANTE), ZANIN AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 33.731.324/0001-59 (AGRAVADO), PAMELA IOLE RIZATO ZANIN - CPF: 072.515.969-38 (AGRAVADO), BENEDITO BIASI ZANIN NETO - CPF: 059.164.229-89 (AGRAVADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (AGRAVADO), MARIA ESTER CAETANO ZANIN - CPF: 019.689.969-90 (AGRAVADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), DEYVIS LOPES MOREIRA - CPF: 063.886.491-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL
–

DEFERIMENTO DE
TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO – INADIMPLEMENTO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SAFRA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – CAUÇÃO OFERECIDA INSUFICIENTE – RECURSO PROVIDO.

A suspensão dos efeitos de protesto depende da presença dos requisitos da tutela de urgência, consoante dispõe o art. 300 do CPC, além da prestação de caução idônea (Tema 902-STJ).

Não há probabilidade do direito quando a inadimplência é incontroversa e o devedor pretende substituir compulsoriamente o pagamento em dinheiro por bens móveis

sem a anuência do credor, violando o disposto no art. 313 do Código Civil.

A garantia oferecida, consistente em maquinários agrícolas com avaliação unilateral, sem comprovação adequada de propriedade e estado de conservação, revela-se insuficiente para assegurar o valor do débito.

Recurso
provido
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

contra a decisão proferida na
Ação Conhecimento com Tutela Provisória para Sustação de Protesto, Autos de n° 1024269-60.2024.8.11.0003
movida por
ZANIN AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERA
ÇÃO
JUDICIAL e OUTROS,
que deferiu
parcialmente
a liminar pleiteada, tão somente para a suspensão dos protestos de n. 002/2024 n. protocolo 28050 do Tabelionato de Protesto de Título de Sonora (MS),
mediante caução dos bens ofertados
, melhor descritos no Id. 170021094.

O agravante alega que a suspensão de protesto de dívida confessada e plenamente exigível no contexto de uma ação revisional manifestamente improcedente é medida maléfica ao Direito e à economia, premiando e incentivando a inadimplência, criando obstáculos para que o credor receba o que lhe é de direito.

Afirma que decisão a agravada em nenhum momento dá os fundamentos pelos quais entende que há probabilidade do direito invocado.

Ressalta que o alegado perigo de dano, por sua vez, é fantasioso e inexistente, haja vista que o protesto do título se deu no exercício regular de direito, de modo que não há que se falar em potencial de dano aos
devedores, mas sim em consequência justa e natural dos próprios atos dos agravados.

Por fim, alega que o valor da caução é insuficiente, já que os maquinários estão desgastados e depreciados.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, requer seja provido o recurso para revogar definitivamente a tutela provisória de urgência concedida nos autos de origem.

A liminar foi deferida, id. 270768890.

Nas suas contrarrazões
,
os agravados alegam que
deve ser corrigida a
informação de que a dívida é de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).
O próprio a
gravante enviou notificação extrajudicial informando que o saldo devedor seria de R$ 4.446.931,39 e, ainda por cima, houve pagamentos parciais da dívida (cf. demonstrado nos auto
s de origem no ID 186646525).

Sustentam qu
e o maquinário oferecido em caução é comprovadamente suficiente para cobrir a dívida.

Afirmam que a probabilidade do direito restou demonstrada
através da r. decisão agravada, na qual constou “Conforme jurisprudência sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a suspensão dos efeitos do protesto desde que sejam demonstrados os requisitos da tutela de urgência antecipatória (art. 300 e 303 do CPC/2015), bem como seja comprovada a prestação de caução no v
alor do débito protestado”.

Argumentam que se esforçaram
para não causar prejuízo ao a
gravante e dentro de suas possibilidades apenas visaram alterar o modo de cumprimento de sua prestação, isto é, substituir a obrigação de pagar
quantia certa em dinheiro
pela obrigação equivalente de dar coisa certa, que
são os maquinários agrícolas, avaliados em valor
superior ao débito para com o a
gravante.

Verberam que a
probabilidade do direito é evidente. Os
a
gravados nunca buscaram, não objetivam e jamais objetivarão furtar-se de cumprir com a obrigação contratual assumida, na linha do que é possível observar pelos documentos extrajudiciais de negociação trocados entre as partes e pela história a zelar de quase cinquenta anos no mercado.

Aduzem que
perigo de dano é no sentido da ameaça em pedi
r a decretação de falência dos a
gravados com base no art. 94, inciso II, da Lei 11.101/20055, de forma que caso os efeitos e a eficácia dos protestos e dos contratos entre as partes não sejam imediatamente suspensos (como deferido pela decisão agravada), há risco iminente
de decretação de falência dos a
gravados, desemparando assim mais de 259 funcionários e famílias empregadas, mesmo os
a
gravados oferecendo solução para a controvérsia com bens de valores superior à dívida.

Requerem a manutenção da r. decisão de 1o Grau.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento que visa reformar a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória para suspender os efeitos do protesto de título, mediante caução de bens móveis.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para suspensão dos efeitos do protesto.

Consoante disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.343.591/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 902), firmou a seguinte tese:

"A tutela antecipada de sustação de protesto de título ou de exclusão de cadastro de inadimplentes requer, além da demonstração do periculum in mora, a demonstração de que o devedor, em um juízo de probabilidade, tenha razão (fumus boni iuris), bem como que preste caução idônea, caso
esta
venha a ser fixada pelo juízo."

Da análise dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito a autorizar a concessão da medida pleiteada pelos agravados.

Isto porque, o
s agravados não negam a existência da dívida, ao contrário, confessam expressamente o inadimplemento da obrigação de entregar soja, materializada na Cédula de Produto Rural no 002/2024-SJ, no valor de R$ 6.000.000,00, com vencimento em 30/01/2024.

O motivo alegado para o inadimplemento - quebra de safra por fatores climáticos - não constitui, por si só, fundamento suficiente para autorizar a substituição unilateral da forma de pagamento da obrigação.

Ademais, o
Código Civil é expresso ao estabelecer, em seu artigo 313, que
"o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa"
. Trata-se de consagração do princípio da identidade da prestação, segundo o qual o credor tem o direito de receber exatamente aquilo que foi pactuado.

Embora os agravados invoquem a teoria da onerosidade excessiva e a possibilidade de revisão contratual (
arts
. 317, 478 e 480 do CC), tais questões demandam cognição exauriente, não sendo passíveis de análise perfunctória em sede de tutela de urgência, mormente quando as provas apresentadas são insuficientes para demonstrar, de plano, a ocorrência dos requisitos legais para a aplicação dos referidos institutos.

No tocante à caução oferecida, verifica-se que os maquinários agrícolas indicados foram avaliados unilateralmente, sem comprovação adequada de propriedade, estado de conservação ou liquidez, o que compromete sua idoneidade como garantia.

Ademais, tratando-se de bens móveis sujeitos à depreciação, há fundado receio de que, ao final da demanda, não sejam suficientes para garantir o pagamento integral da dívida, caso a pretensão revisional seja julgada improcedente.

Nesse contexto, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelos agravados a justificar a sustação dos efeitos do protesto.

Por outro lado, o perigo de dano milita em favor da agravante, que se vê impedida de exercer regularmente seu direito de cobrar dívida vencida e não paga, valendo-se dos meios legítimos de coerção ao pagamento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada,
revogando
a tutela provisória que determinou a suspensão dos efeitos do protesto de n. 002/2024, protocolo 28050, do Tabelionato de Protesto de Título de Sonora (MS).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025